Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRÉ- PAGO. DESCONTOS INDEVIDOS DE CRÉDITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar o valor de R$130,00 relativo ao dobro dos valores debitados indevidamente por serviços adicionais não contratados, bem como a cancelar os serviços/produtos/pacotes adicionais não solicitados pela recorrente. Em seu recurso, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

IV. Na espécie, o recurso da parte autora recorrente cinge-se ao pedido de indenização por dano moral. Com efeito, o desconto indevido de valores decorrente de serviços adicionais não contratos caracteriza falha na prestação de serviço, mas não acarreta danos extrapatrimoniais. Ademais, não restou demonstrado que houve maiores desdobramentos além dos débitos realizados.

V. No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.

VI. Nesse contexto, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1362060, 07009399020218070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.) (Acórdão 1417727, 07473266020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.).

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados, por equidade, em R$ 200,00 (duzentos reais), ante o valor ínfimo da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.